Tribunal: TJPA
Processo: 0814325-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814325-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENNA SOARES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA VEICULADA EM PRÉVIA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.

1. O pleito revogatório de prisão manejado sem inovação juridicamente relevante, reprisando argumentos em parte já examinados em prévia impetração, é qualificado como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

2. Hipótese em que o juízo acerca da higidez da prisão cautelar impugnada já foi exercido de maneira exauriente por meio do HC n. 0806057-68.2022.8.14.0000, julgado por esta Seção de Direito Penal em 12/07/2022, oportunidade em que se reconheceu a legalidade da custódia preventiva, o que enseja o não conhecimento da impetração sob tais argumentos.

CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

3. Segundo orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento do HC coletivo 165.704/DF, é possível a “substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole”, permitindo, ainda, “a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência” (HC coletivo 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicação: 24/02/2021), requisitos que não foram preenchidos na espécie, afastando a medida pleiteada.

CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

4. Na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, o
exame da contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021), assim, presentes os requisitos da preventiva na espécie, cuja segregação foi mantida em outras oportunidades, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE da impetração
e, na parte conhecida,
DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RENNA SOARES RIBEIRO
contra ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA proferido nos autos da ação penal n. 0805603-65.2022.8.14.0040, constando na inicial da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, §2º-A, inciso I, todos do CP, tendo sido preso em flagrante, posteriormente convolado em prisão preventiva, com consequente indeferimento do pleito revogatório.

Em inicial, os impetrantes pontuaram que a audiência de instrução e julgamento foi sucessivamente redesignada por ausência de testemunhas da acusação, sustentando, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
, além da inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(ii)
ausência de contemporaneidade do decreto prisional;
(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em especial pela prisão domiciliar, por ser genitor de filhas menores de 12 anos que dependem de seu sustento, bem como por deter predicados pessoais favoráveis. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, permitindo que responda aos termos da ação penal em liberdade até o julgamento definitivo, ou, subsidiariamente, para que a segregação seja convertida em prisão domiciliar com aplicação ou não das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Acolhida a prevenção suscitada nos autos (ID n. 11342326), a liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11368351.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e o itinerário do trâmite processual (ID n. 11417424).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
parcial

conhecimento
e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11468996).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, para aquilatar a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere, ou mesmo para aferir a existência de excesso de prazo na custódia, vez que todos esses temas estão amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial.

Nada obstante, bem examinados os autos, verifico que
o juízo acerca da higidez da prisão preventiva impugnada já foi exercido de maneira exauriente durante o julgamento do HC n. 0806057-68.2022.8.14.0000, sob minha relatoria
, oportunidade em que esta Seção de Direito Penal denegou a ordem requestada, mantendo a custódia preventiva sem substituí-la por cautelares diversas, nos termos da ementa transcrita a seguir:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ROUBO MAJORADO. AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto a identificar o réu e fixar a autoria delitiva desde que observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso concreto.

2. Sendo legítima a prova produzida nos autos, restam demonstrados os indícios mínimos de autoria, de modo que outro entendimento conduziria ao exame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA,
HC n. 0806057-68.2022.8.14.0000
, Relatora Desa. Kédima Pacífico Lyra, Seção de Direito de Penal, Data de Julgamento: 12/07/2022) (grifos nossos)

Ao lume do exposto, nota-se que os impetrantes renovaram o pleito de revogação da prisão preventiva veiculado no
habeas corpus
antecedente descurando da indicação
de fato ou fundamento novo apto a infirmar os requisitos da segregação cautelar reconhecidos no acórdão em referência
. Dessa forma, conclui-se que
o requerimento ora formulado reprisou em parte
, sem inovação juridicamente relevante, argumentos já examinados em prévia impetração, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina
o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3sBLLWm
).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ROUBO - GRAVIDADE CONCRETA - REITERAÇÃO DE PEDIDO ANALISADO EM MANDAMUS ANTERIOR - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - NÃO CONHECIMENTO.
1. A reiteração de pedido já apreciado em sede de Habeas Corpus, no qual restou denegada a ordem diante do reconhecimento da legalidade da prisão preventiva do paciente, sem que seja aduzido fato novo, implica no não conhecimento do writ. 2. Habeas corpus não conhecido.
Unanimidade. (2017.03240283-17, 178.639, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-01, cf.
https://bit.ly/3gYKtP2
)

Não impressiona o argumento de que o decreto prisional foi mantido em nova decisão proferida posteriormente ao julgamento do
habeas corpus
antecedente, pois tal fato não tem o condão de, por si só, autorizar nova apreciação dos requisitos da medida extrema, haja vista que não houve alteração na situação fático-processual do paciente a justificar a modificação do
decisum.

Portanto,
considerando que

os argumentos de fundamentação inidônea do decreto cautelar, ausência dos requisitos legais para manutenção da medida extrema e favorabilidade de predicados pessoais já foram suscitados previamente em favor do coacto

com respeito à mesma ação penal originária,
resta nítido que este
mandamus
contém repetição parcial de pleito anteriormente examinado por esta Corte. Por corolário, a submissão iterativa de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual, sem qualquer inovação fática, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração, motivo pelo qual
conheço em parte a ordem impetrada, unicamente para examinar os pleitos de conversão da preventiva em prisão domiciliar, contemporaneidade da cautelar e eventual ocorrência de excesso de prazo.

II. MÉRITO

Bem delimitadas as matérias em exame, verifica-se que o impetrante pretende a conversão da preventiva em prisão domiciliar sob o argumento de o paciente ser genitor de duas filhas menores de 12 anos, as quais estão sob seus cuidados e responsabilidade.

Como é cediço, a prisão domiciliar consiste no recolhimento permanente do agente em sua residência, não podendo se ausentar senão por meio de autorização judicial expressa. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, “a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz – e não direito subjetivo do acusado. Por óbvio, não significa que a sua concessão se submete ao capricho

do magistrado, algo afrontoso à legalidade. Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado.
19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1186/1187).

A esse propósito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 165.704/DF
sedimentou o entendimento no sentido de ser possível a “
substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole
”, permitindo, ainda, “
a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência”
(
HC coletivo 165.704/DF,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicação: 24/02/2021, cf.
https://bit.ly/3VHZHer
).

Nessa mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça corrobora com os requisitos estabelecidos para a concessão da prisão domiciliar, sendo indeferida a conversão nos casos em que não reste demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos, pontuando que “
há vedação legal à concessão de prisão domiciliar àquele que tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa”
(STJ,
AgRg no HC 727.709/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 22/08/2022, cf.
https://bit.ly/3g9xpZM
).

À luz dessas premissas, saliento que, a despeito de a prisão domiciliar do agente que seja genitor de criança ou pessoa com deficiência ter, dentre suas finalidades, a proteção integral e prioridade absoluta destes na forma conferida pela Constituição Federal (art. 227), a substituição da prisão preventiva por esta modalidade de cautelar diversa deve observar o preenchimento dos requisitos erigidos pela legislação de regência, atendidas as orientações firmadas pelas Cortes Superiores.

No ponto, convém assinalar que a filha menor A. C. S. R. possui 7 anos de idade (ID n. 11337413 e ID n. 11338172 – Pág. 6), enquadrando-se no critério etário determinado no art. 318, VI, do CPP. Nada obstante, pelos documentos trazidos à baila, não é possível imputar a paternidade da recém-nascida ao paciente, diante da inexistência de certidão de nascimento que ateste a filiação, sendo certo que a declaração de nascido vivo não tem o condão de comprovar a paternidade da menor (ID n. 11338165).

Entrementes, no caso em apreço, verifico que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, indene de dúvidas, que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha menor de 12 anos. Isto porque não acostou documento que demonstre que a genitora da menor não tem condições de cuidar da filha, ou mesmo os avós da criança, tampouco comprovou a dependência econômica da menor, seja por meio do comprovante de IRPF ou outro documento hábil a justificar os argumentos deduzidos na exordial mandamental, sendo certo que o
writ
é ação constitucional de rito célere que não admite dilação probatória, cujas provas devem ser coligidas aos autos no momento da impetração, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e roubo majorado (CP, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 157, §2º, II, §2-A, I), caracterizados, por natureza, de extrema violência, notadamente por tentar subtrair a vida de uma pessoa, além de subtrair coisa móvel alheia mediante grave ameaça ou violência à pessoa, de modo que não preenche os requisitos legais para concessão do pleito de conversão da preventiva em prisão domiciliar, a teor do entendimento das Cortes de Superposição.

Noutro giro, no tocante à alegada
ausência de contemporaneidade,
não verifico constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada sob esse prisma
,
pois os fatos ensejadores da decretação da segregação cautelar remontam a abril de 2022, tendo a autoridade coatora ressaído que os requisitos legais da preventiva permanecem hígidos, o que tem ensejado a manutenção da custódia do paciente em sucessivas decisões proferidas no juízo
a quo
, conforme consta nas informações de ID n. 11417424 (pág. 2). Nesse particular, a jurisprudência placitada dos Tribunais Superiores se desenvolve no sentido de que
“
a contemporaneidade da cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021, cf.
https://bit.ly/3H4jgXb
). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 628.892/MS
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11/03/2021, cf.
https://bit.ly/3zp6NLU
). Sendo assim,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva impugnada.

Por derradeiro, convém registrar que em
consulta ao Sistema PJE – 1º Grau, verifiquei que na data de 24/01/2023 ocorreu
audiência de instrução com o int
errogatório do coacto (vide Ação Penal n.
0805603-65.2002.8.14.0040 – ID n. 85312148).
Convém ressair que, na ocasião, a autoridade coatora reavaliou a segregação cautelar do paciente, mantendo a prisão e concedendo vista dos autos às partes para oferecimento de alegações finais. Diante disso
, aplica-se o enunciado sumular n. 52 do STJ, por meio do qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” e a Súmula n. 1 do TJPA, cuja dicção estabelece que “resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal
” (No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 134.908/RS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/5/2021, cf.
https://bit.ly/3iTN8xM
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/02/2023